Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 73086513 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID. 69971374 e 69990967. No ID. 73281313, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, declaro extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores do substituído OZIRIO GERALDO FERREIRA (JOSIÊNE FÉLIX DE BARROS FERREIRA e ROMULO FELIX FERREIRA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 73281313). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 14 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR